Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-33.2005.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000017-33.2005.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (APELADO), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.517.878-78 (ADVOGADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 062.136.186-00 (APELADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 283.272.846-49 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARIA REGINA MARIA SANTANA BARBOSA (APELANTE), JAIRO DE MIRANDA FILHO (APELANTE), JAIRO DE MIRANDA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ADMA MARIA SILVA MARTINS - CPF: 584.300.676-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - POSSE LEGÍTIMA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO FALSA – PESSOA FALECIDA - ANULAÇÃO CONFIRMADA - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONSEQUÊNCIA DA ANULAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo os autores comprovado a existência de vício ou conluio entre partes para a compra de imóvel, formalizada por procuração falsa e posterior registro do imóvel no cartório de registro competente, em flagrante simulação, impõe-se a procedência do pedido de anulação dos negócios jurídicos e dos registros dos imóveis, fazendo jus os cessionários de direitos hereditários, no caso os autores à adjudicação compulsória do imóvel, em consequência da anulação reconhecida.

A suposta boa-fé do adquirente não impede a declaração de nulidade do ato jurídico celebrado mediante uso de procuração pública falsa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA e MARIA REGINA MARIA SANTANA BARBOSA
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Vila Rica, que nos autos da Ação de adjudicação compulsória c/c anulação de ato jurídico no 0000017-33.2005.8.11.0049, cód. 8044 movida por
PEDRO NARDELLI e OUTRO (S)
, julgou procedentes os pedidos dos Requerentes e Assistente Litisconsorcial Ativo nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: ‘DECLARO NULA a Procuração Pública lavrada nas Notas do 1° Ofício de Aragarças/GO, no livro 024, fls.. 078, em data de 13 de outubro de 1996 e, por consequência, a anulação do contrato de compra e venda datado de 06/02/1997 e a escritura pública de compra e venda, lavrada no Cartório do 1° Ofício Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças/GO, no livro n.° 59, fls. 35/36, em data de 04 de fevereiro de 1997, ambas referente a matricula n.° 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças - MT; e ainda, a nulidade das matrículas n.'s 12.888 e 12.890, registradas no CRI de São Felix do Araguaia — MT; determinando ao Senhor Gestor que expeça ofícios requisitórios aos referidos Cartórios para providenciarem as devidas anotações e baixas; II — expeça-se carta de adjudicação em favor dos Requerentes e Assistente Litisconsorcial Ativo Pedro Nardelli e Júlia Maria Leonardi Nardelli, referente ao área descrita na matricula n.° 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças — MT. (...). Por fim, determinar a imediata IMISSÃO NA POSSE referente à área de matrícula sob no 16.239 em favor da parte embargante/autor.’.

Asseveram que a r. sentença proferida escorou-se apenas nos depoimentos de Jairo Miranda Filho e Anna Bernardo Nunes para embasar a anulação de uma escritura pública de compra e venda e retornar um imóvel com 10.000 hectares ao requerente.

Aduzem que o falecido Sr. Emilio Aymoré da Silva Nunes possuía dois imóveis com 10 mil hectares: um objeto da matrícula 16.238 e outro objeto da matrícula 16.239; portanto,
in casu
e, nos termos do nosso ordenamento processual civil, é ao autor que incumbe a prova, e não ao requerido, consoante o comando legal assentado no artigo 429, I, do CPC.

Requerem por tudo o quanto expendido, mui respeitosamente que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado dê provimento ao presente Recurso de Apelação ao efeito de: reformar a sentença de piso e julgar improcedente a presente ação, invertendo-se os ônus de sucumbência estabelecidos na decisão proferida; em caráter subsidiário, anular a sentença proferida pelo Juízo a quo e determinando-se, por consequência, a retomada da marcha processual com a consequente realização da adequada instrução processual na qual se possibilite a correta valoração das provas constantes dos autos; e, bem assim, da produção de demais outras provas necessárias ao efetivo deslinde do caso; Ainda em caráter subsidiário, se porventura mantida a sentença, que seja então decididas as denunciações à lide articuladas pelos recorrentes, garantindo-se a eles o direito de regresso em face dos denunciados Jairo de Miranda Filho e Cartório Imobiliário de Aragarças/GO.

Contrarrazões. (Id.115466092)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSE GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA e MARIA REGINA MARIA SANTANA BARBOSA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Vila Rica, que nos autos da Ação de adjudicação compulsória c/c anulação de ato jurídico no 0000017-33.2005.8.11.0049, cód. 8044 movida por PEDRO NARDELLI e OUTRO (S), julgou procedentes os pedidos dos Requerentes e Assistente Litisconsorcial Ativo nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: ‘DECLARO NULA a Procuração Pública lavrada nas Notas do 1° Ofício de Aragarças/GO, no livro 024, fls.. 078, em data de 13 de outubro de 1996 e, por consequência, a anulação do contrato de compra e venda datado de 06/02/1997 e a escritura pública de compra e venda, lavrada no Cartório do 1° Ofício Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças/GO, no livro n.° 59, fls. 35/36, em data de 04 de fevereiro de 1997, ambas referente a matricula n.° 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças - MT; e ainda, a nulidade das matrículas n.'s 12.888 e 12.890, registradas no CRI de São Felix do Araguaia — MT; DETERMINANDO ao Senhor Gestor que expeça ofícios requisitórios aos referidos Cartórios para providenciarem as devidas anotações e baixas; II — EXPEÇA-SE carta de adjudicação em favor dos Requerentes e Assistente Litisconsorcial Ativo Pedro Nardelli e Júlia Maria Leonardi Nardelli, referente ao área descrita na matricula n.° 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças — MT. (...). Por fim, determinar a imediata IMISSÃO NA POSSE referente à área de matrícula sob no 16.239 em favor da parte embargante/autor.’.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Primeiramente no que tange à alegação do cerceamento da Denunciação a lide, não deve prosperar; eis que, em análise aos autos, observa-se que o próprio Embargante ora apelante denunciou à lide tão somente o Sr. Jairo de Miranda Filho e o Cartório Imobiliário de Aragarças/GO, mantendo se silente quanto à empresa Vila Andrade Empreendimentos e Participações S/C Ltda, e empresa Equilíbrio Comercial de Veículos Ltda; ainda, não comporta mais discussões, por força da preclusão consumativa; bem como, pelas provas dos autos a empresa já se encontra extinta com seu CNPJ "baixado" desde 02/04/2001. (ID. 115466072)

Com relação à alegação de nulidade da sentença proferida, por supostamente não ter apreciado a denunciação articulada em desfavor do Cartório Imobiliário de Aragarças/GO, onde toda a transferência dominial ocorreu, também não merece prosperar, pois o Douto Magistrado se manifestou sobre a questão, vejamos:

"(...) Quanto aos denunciados à lide: Jairo de Miranda Filho e o Cartório do 1° Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Aragarças - GO, já deferido pelo Juizo às fls. 324/326, contudo, entendo que, pelo fato do Denunciado Jairo Miranda Filho já ser Requerido nos autos, não deve o mesmo figurar como Denunciado à lide, motivos pelo qual INDEFIRO parcialmente o pedido, somente em relação ao Jairo Miranda Filho; ressaltando que, caso a demanda não seja julgado favorável aos Denunciantes/Requeridos, poderão propor ação autônoma regressiva, conforme §1° do artigo 125 do Código de Processo Civil. No mais, quanto ao o Cartório do 1° Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Aragarças - GO, DETERMINO à distribuição que retifique a capa dos autos, bem como ao Gestor Judicial que proceda as devidas anotações. (...)" - destacamos

Ademais, quanto ao mérito, vale ressaltar que a r. sentença não merece reparos. Transcrevo-a:

“(...)Ultrapassado as preliminares, o mérito/cerne da questão é se os documentos utilizados pelos Requeridos ao procederem a transferência do imóvel registrado na matrícula n.° 16.239 do CRI de Barra do Garças — GO, que transformou em 02 (duas) novas matriculas registradas no CRI de São Felix do Araguaia — MT (n.'s 12.888 e 12890) tiveram a aquiescência do de cujus Emilio Aymoré da Silva Nunes e/ou de sua Meeira e/ou Herdeiros.

(...)

No mais, os Requeridos José Geraldo de Oliveira Barbosa e Regina Maria Santana Barbosa em suas contestações e demais manifestações nos autos, não afastavam peremptoriamente a possibilidade da ocorrência dos documentos apresentados pelo Requerido Jairo Miranda Filho serem de procedência duvidosa, tanto é que, a base legal que utilizaram para denuncia-lo à lide, foi no objetivo de que, caso está demanda fosse julgada procedente, em tese, poderia surgir o direito de regresso em relação ao mesmo e ao Cartório do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Aragarças – GO; ao passo que, com o depoimento pessoal da Sra Anna Bernardo Nunes corroborada com a escritura pública declaratória do Requerido Jairo Miranda Filho, mesmo se considerarmos a boa fé dos Requeridos José Geraldo de Oliveira Barbosa e Regina Maria Santana Barbosa, não resta afastada a necessidade de declarar nulos os documentos que deram base para as matriculas 12.888 e 12890 do CRI de São Felix do Araguaia – MT, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

(...)

Em relação ao Sr. Pedro Nardelli, ora Embargante fora declarada a LEGALIDADE da CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS concedidos pela Meeira Sra. Anna Remando Nunes e Herdeiros do de cujus Emilio Aymoré da Silva Nunes ao ora Embargante/Pedro Nardelli, realizado via Escritura Pública.

lli, o cancelamento da alienação fraudulenta, e consequentemente a alienação do referido imóvel em favor do ora Embargante/Pedro Nardelli, por ser o verdadeiro cessionário garantindo a este os direitos inerentes à posse e domínio conforme consta na Escritura Pública de Direitos Hereditários às fls. 06/07.

Por fim, tem-se a análise sobre a legalidade da cessão de direitos hereditários concedidos pela Meeira e Herdeiros do de cujus Emilio Aymoré da Silva Nunes ao Requerente Pedro Nardelli e a assistente litisconsorcial ativa Julia Maria Leonardi Nardelli, realizado via escritura pública.

"Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública."

Neste giro, sem maiores delongas, pela dicção do artigo e jurisprudência dominante, é de se concluir pela legalidade da escritura pública de cessão de direitos hereditários juntados na inicial às fls. 06/07, competindo aos Cessionários à apresentação dos documentos neéessários para a transferência do referido imóvel.

(...)

Faz-se necessário registrar que, após a juntada da escritura pública declaratória feita pelo Requerido Jairo Miranda Filho e o depoimento pessoal da Sra. Anna Bernardo Nunes, os Requeridos José Geraldo de Oliveira Barbosa e Regina Maria Santana Barbosa tiveram a oportunidade de se manifestarem em seus memorais; porém, apesar de apresentarem seus memorais (fls. 432/435), nada disseram sobre essas provas.

(...)

Desta maneira, diante dos fatos e fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos Requerentes e Assistente Litisconsorcial Ativo nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: I — DECLARO NULA a Procuração Pública lavrada nas Notas do 1° Ofício de Aragarças — GO, no livro 024, fls... 078, em data de 13 de outubro de 1996 e, por consequência, a anulação do contrato de compra e venda, datado de 06/02/1997 e a escritura pública de compra e venda, lavrada no Cartório do 1° Ofício Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças — GO, no livro n.° 59, fls. 35/36, em data de 04 de fevereiro de 1997, ambas referente à matricula n.° 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças - MT; e ainda, a nulidade das matrículas n.'s 12.888 e 12.890, registradas no CRI de São Felix do Araguaia — MT; DETERMINANDO ao Senhor Gestor que expeça ofícios requisitórios aos referidos Cartórios para providenciarem as devidas anotações e baixas; II — EXPEÇA-SE carta de adjudicação em favor dos Requerentes e Assistente Litisconsorcial Ativo Pedro Nardelli e Júlia Maria Leonardi Nardelli, referente ao área descrita na matricula n.° 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças — MT, competindo aos mesmos apresentarem os documentos necessários e exigidos pela legislação para a transferência do domínio do referido imóvel; e, III — EXPEÇA-SE OFICIO ENCAMINHANDO CÓPIA INTEGRAL DOS PRESENTES AUTOS Á CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - GO, PARA CONHECIMENTO E ADOÇÃO DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS QUE JULGAREM POR BEM ADOTAR, RELATIVAMENTE AO CARTÓRIO DE ARAGARÇAS — GO.

Custas Finais pelos Requeridos.

Condeno a titulo de honorários advocatícios, o montante de 10% sobre o valor da causa, a ser arcado pelos Requeridos, nos termos do §2° do artigo 85 do CPC/2015.”.

Constata-se que, o imóvel em questão foi escriturado em favor dos recorrentes ora apelantes através de uma Procuração falsa, tendo, como falso procurador, o terceiro requerido, Sr. Jairo de Miranda Filho.

Ante a falsidade da procuração, mister o cancelamento da aquisição efetivada pelos apelantes, do imóvel relativo à matrícula 16.239, do CGI de Barra do Garças/MT; ademais,
cancelada a aquisição efetivada pelos recorrentes, a adjudicação do mesmo imóvel, ao Sr. PEDRO NARDELLI, “por ser o verdadeiro cessionário dos direitos inerentes a posse e o domínio conforme a escritura pública de direitos hereditários do espólio de Emilio Aymoré da Silva Nunes...” (sic. fl. 05, item 15).

Assim, claro está que inexistem decisões conflitantes, ao passo que a matrícula válida é a de no 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças/MT, a qual pertence única e exclusivamente ao ora apelado/Pedro Nardelli; já a ação de manutenção de posse aventada n.
1058.06.2003.811.0049, julga em relação à
matrícula no 12.888 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, nesses autos declarada NULA. (ID. 41223285).

Portanto, em que pese os apelantes se insurgirem contra a r. sentença (ID. 41223285), não lograram êxito em comprovar a veracidade dos fatos por eles alegados, ao contrário, restou demonstrado o legítimo direito de propriedade/posse do ora Recorrido/Pedro Nardelli, portanto, não há como prosperar a irresignação dos ora Recorrentes.

Ainda, restou incontroverso diante da confissão do próprio requerido Sr. Jairo Miranda Filho, que não conhece pessoalmente Sr. Emílio Aymoré DA Silva Nunes e tampouco Anna Bernardo Nunes; bem como, que a procuração pública e escritura com objetivo de compra e venda do referido imóvel, são falsos, eis que diante de dificuldades financeiras aceitou participar da falsificação da mesma, tendo como idealizador o apelante. (id – 115466093, fls. 371 e 985 - cópia da certidão autos originários)

De se registrar, que tais documentos sequer foram impugnados pelos Recorrente ora apelantes, deixando de contestar tais declarações tanto da sra. Anna Bernardo quanto de Jairo de Miranda filho. (id. 115466071 – fls. 432/435 autos originários).

Portanto, conforme dispõe o artigo 166, incisos III, IV, V e VI, do CC, é nulo o negócio jurídico quando trata-se de procuração falsa, de pessoa falecida; tratando-se vício insanável que gera nulidade absoluta do contrato de compra venda; bem como, demais atos jurídicos posteriores.

Ou seja, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois os vícios transmitem a todo o negocio jurídico, independente da boa-fé de terceiros.

Majoro os honorários recursais conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022